Tribunal: STF
Processo: ARE 1461170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OSTEOPOROSE. PARECER NATJUS. DENOSUMABE (PROLIA). MEDICAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106/STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.



    2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6º e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado.



    3. In casu, o parecer do NATJUS atestou a existência de medicações padronizadas para o tratamento da autora, incluindo opção para o caso de falha terapêutica, destacando que o médico assistente não esclareceu a recusa na prescrição de tais medicamentos. 3.1. Dessa maneira, ausente a demonstração da ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS para o tratamento, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do fármaco não padronizado (Tema 106/STJ).



    4. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente